Tribunal: TJDFT
Processo: 0731926-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731926-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto no ID no 34520278, esclarecendo que, conforme petição de ID no 34781203, o advogado com poderes de representação da parte ratificou o apelo constitucional. Em seguida, intime-se a recorrida FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA para contrarrazões ao recurso especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007